Tribunal: TJMT
Processo: 1028278-68.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028278-68.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELIABY FERREIRA LIMA - CPF: 089.748.004-03 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1028278-68.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente(s
): BANCO ITAUCARD S.A.

Recorrido(s):
ELIABY FERREIRA LIMA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 A 27/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do contrato e a inexistência do débito no valor de R$ 1.353,06, e condenando o reclamado ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros simples de mora pela SELIC a partir do evento danoso. O recorrente alega existência de vínculo contratual, legitimidade do débito, utilização e pagamentos reiterados, inexistência de danos morais e aplicação da Súmula 385 do STJ, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da inscrição do nome do reclamante em cadastro de proteção ao crédito; (ii) analisar a caracterização do dano moral decorrente da negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova da contratação recai sobre o reclamado, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC. Faturas e telas sistêmicas apresentadas pelo reclamado não constituem prova suficiente da efetiva contratação, sendo considerados documentos unilaterais.

A assinatura constante na proposta de abertura de conta-salário apresentada pelo reclamado diverge, a olho nu, da assinatura nos documentos pessoais do reclamante, evidenciando a ausência de cautela na contratação.

A inclusão do nome do reclamante em cadastro de proteção ao crédito, por si só, não gera indenização por danos morais quando já houver negativações preexistentes legítimas, nos termos da Súmula 385 do STJ. No caso, restou comprovada a existência de outras inscrições anteriores, não impugnadas judicialmente.

Aplica-se, ainda, a Conclusão nº 3 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, que afasta a pretensão ao dano moral diante de negativações preexistentes, mesmo que excluídas por pagamento voluntário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se a declaração de inexistência do débito.

Tese de julgamento:

A existência de negativações preexistentes legítimas impede a configuração de dano moral por inscrição indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Faturas e
prints
de telas sistêmicas apresentados unilateralmente não são aptos a comprovar a efetiva contratação, cabendo ao reclamado o ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 406, § 1º.

Código de Processo Civil, art. 373, II.

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Súmula 385 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJRS, Recurso Inominado, Nº 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Rel. Vanise Röhrig Monte Aço, julgado em 23-09-2022.

TJRS, Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Rel. Catarina Rita Krieger Martins, julgado em 28-06-2018.

TJRS, Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Rel. Paulo Roberto Lessa Franz, julgado em 26-04-2018.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 265805271, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros simples de mora, indexada pela SELIC, a partir do evento danoso (19/09/2022 – ID 167948036), devendo ser descontada (subtraída) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme o art. 406, § 1º, do Código Civil. A partir do arbitramento, deverá ser realizada a correção monetária e a incidência dos juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

Ainda, declarou a nulidade do contrato e a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 1.353,06 (mil trezentos e cinquenta e três reais e seis centavos)
.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1) Existência de vínculo contratual entre as partes;

2) Legitimidade do débito oriundo de cartão de crédito;

3) Utilização e pagamentos reiterados;

4) Inexistência de danos morais;

5) Aplicação da Súmula 385 STJ.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos constantes das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 265804824, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito
no valor de

R$ 1.353,06 (mil, trezentos e cinquenta e três reais e seis centavos)
,
que afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação, anexou aos autos
faturas e telas sistêmicas, que
constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar
a efetiva contratação
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
FATURAS E PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS E REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC, E 6º, VIII, DO CDC. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00, CONFORME PRECEDENTES DA 4ª TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, Nº 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 23-09-2022) (Grifei)

Ainda, no ID 265805251, foi juntada a proposta de abertura de conta-salário,
contendo assinatura em nome do autor, além de documento pessoal ilegível
.

No caso,
pelas regras de experiência comum, ao comparar a assinatura aposta no contrato com aquelas constantes nos documentos que instruíram a inicial,
constata-se, a olho nu, que se tratam de

assinaturas diferentes
, o que conduz à conclusão de que foram produzidas por pessoas distintas, evidenciando que o reclamado não adotou as cautelas necessárias à contratação.

Logo, mostra-se indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito
.

No que tange aos danos morais, não restaram caracterizados, uma vez que o recorrido, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(19/09/2022)
,
já possuía
outras anotações preexistentes
no cadastro de inadimplência, realizadas pela
NU Financeira S/A
, em
03/04/2022
, e
Banco PAN/Cartões
, em
07/04/2022
,
conforme histórico de negativações anexado no ID 265804829.

Assim,
não tendo sido demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes
,
nem que estas sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Ademais, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 3
, nos seguintes termos:
“
ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA
, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO,
AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,
não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ,
ma
ntendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025